Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724812-21.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: FABIANO MOURA NOVAIS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos para decretar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar a requerida a providenciar a cessação imediata e o cancelamento dos descontos diretamente no benefício previdenciário do autor, decorrentes do contrato anulado, determinar a cessação e o cancelamento dos descontos de amortização do cartão de crédito na folha de pagamento do autor, condenar o réu a restituir na forma simples as parcelas descontadas na folha de pagamento ou por outro meio, a partir de 27/06/2016, deduzidos os valores depositados em favor do autor. Condenou o réu, ora apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação. Em suas razões, o apelante alega, primeiramente, sua oposição ao julgamento virtual, tendo em vista seu interesse em realizar sustentação oral. Em prejudicial ao mérito, sustenta a ocorrência de decadência da pretensão do autor, ou a sua prescrição parcial. No mérito, aponta a ausência de conduta irregular, bem como a legalidade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, havendo clareza sobre as taxas de juros e o custo efetivo total. Aduz que trouxe documentos que comprovam os saques feitos com o plástico e o recebimento das faturas, de modo que o apelado tinha plena ciência sobre as taxas de juros. Argumenta que houve o cumprimento dos requisitos elencados no CDC, assim como o dever de informação, não havendo como modificar a forma de pagamento ajustado e previsto no contrato em tela, não havendo qualquer motivo para que seja decretada a nulidade do negócio jurídico. Assevera que não existem danos materiais, sendo indevida a devolução de valores, uma vez que o apelado teria se beneficiado dos saques e compras realizados pelo cartão. Pugna pelo provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes todos os pedidos formulados na exordial. Contrarrazões pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, uma vez que as razões se referem a outra parte, outro processo, outro contrato, com fatos alheios ao caso concreto, de modo a violar o princípio da dialeticidade. Intimado para dizer sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em razão de o recurso se referir a outro caso, resultando, por conseguinte, na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, este apresentou emenda à apelação, admitindo os erros da apelação interposta e apresentando novas razões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Não há como conhecer da emenda à apelação de ID no 45887886, uma vez que, tendo sido interposto recurso de apelo em ID no 44332284, ocorreu preclusão consumativa. Com efeito, e de acordo com a dicção do art. 223, do CPC, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial”. Com outras palavras, praticado o ato, consumiu-se o direito da parte de o praticar novamente, ainda que seja a pretexto de consertá-lo. No caso vertente, a sentença julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “I - Relatório FABIANO MOURA NOVAIS propõe ação de conhecimento, sob o procedimento comum, em desfavor de BANCO BMG SA. Alega a parte autora que, na condição de consumidor, aderiu a contrato de empréstimo, mas não houve a prestação de informações claras e precisas sobre o contrato que estava celebrando, pois o pacto envolveu descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, com reserva de margem consignável, porém com encargos gravosos e excessivos e prazo indeterminado, correspondentes aos do sistema rotativo de cartão de crédito, havendo desvantagem excessiva e abusividade. Relata que foi induzido a pensar que estaria tomando um empréstimo pessoal consignado, mas a operação contratada foi, na verdade, um empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustenta que as prestações pagas superam em muito o valor creditado em sua conta, não havendo previsão para o fim dos descontos ou para quitação da dívida. Afirma a abusividade e onerosidade excessiva do contrato, além da violação do dever de informação. Pretende a anulação do negócio jurídico, a declaração de inexistência de dívida, a restituição em dobro do valor de R$23.323,99 ou, alternativamente, a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado. É o relatório. Decido. II - Fundamentação A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ora intentada ser solucionada sob o prisma de seu sistema jurídico autônomo, diante da configuração dos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), notadamente no que tange à incidência da teoria finalista. 1. Prejudicial de mérito (Decadência) O réu articula, ainda, a prejudicial de decadência, ao argumento de que a pretensão tem fundamento na alegação de erro substancial sobre o negócio jurídico, cuja anulação deve ser pleiteada em até quatro anos da realização do negócio jurídico, na forma do art. 178, inciso II, do C.C. Tratando-se de pretensão anulatória do contrato fundada na alegação de superveniência de obrigação excessivamente onerosa, conforme assegurado no art. 6o, inciso V, do CDC, não se verifica a decadência em face da pretensão anulatória do contrato. Além disso, por se tratar de pretensão de reconhecimento de nulidade contratual por falha no dever de informação, garantia prevista no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, pleito que não se submete a prazo preclusivo, dada sua natureza declaratória, é inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil. Nesse sentido: (...) Logo, afasto a prejudicial de decadência. Mérito Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo outras questões preliminares ou prejudiciais, passo a análise do mérito da demanda. (...) O caso dos autos revela evidente violação do dever de informação, consagrado como um direito essencial do consumidor, bem como à boa-fé objetiva, um dos princípios regentes das relações contratuais. A oferta dirigida à parte autora não esclareceu, de maneira suficientemente explícita, a natureza do contrato, viciando a manifestação de vontade da consumidora ao levá-la a contratar, mediante erro, negócio jurídico diverso daquele que pretendia. Os documentos revelam que a parte requerida não demonstrou suficiente e necessário esclarecimento à consumidora quanto ao tipo de operação contratada. A contratação não deixou claro que a operação une em único contrato dois negócios jurídicos distintos, empréstimo e cartão de crédito, com juros próprios da modalidade rotativa, o que poderia gerar, e de fato o fez, confusão na percepção do consumidor relativamente ao produto e serviço contratados. Para a validade do contrato de adesão, e consequente vinculação do aderente, o fornecedor tem a obrigação de esclarecer, de maneira inteligível, o teor da avença, na forma que determina o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, verbis: (...) A parte requerida, como se percebe dos autos, não informou, de forma clara, precisa e suficiente, qual a natureza do contrato firmado, não esclareceu a respeito da quantidade de parcelas a serem pagas e nem prestou outras informações relevantes de modo que o autor pudesse pautar sua conduta de maneira consciente, lançando o requerente num verdadeiro labirinto financeiro. De fato, a falta de informações essenciais, no momento da contratação, levou a consumidora a crer que estaria contratando determinada modalidade de empréstimo (empréstimo consignado) quando, na verdade, tratava-se de outro muito mais gravoso, ao qual o autor poderia não ter aderido se tivesse sido devidamente informado. Disso resulta a violação de direito básico e essencial do consumidor, previsto no art. 6°, inciso III e IV, do CDC. Ademais, quanto à onerosidade excessiva, impõe registrar que a operação, além de ostentar encargos e juros muito superiores aos contratos de empréstimo comuns, ainda contou com a garantia de descontos diretamente no benefício previdenciário da consumidora, mas os descontos ocorreram na forma de pagamento mínimo de fatura, como se esta se referisse a compras realizadas pelo sistema rotativo. Há evidente desnaturação do contrato de empréstimo consignado, cujas condições proporcionaram ao fornecedor vantagem desproporcional, ao lado de não haver informações suficientes a proporcionar a opção ponderada e refletida. Além disso, o contrato de cartão de crédito consignado por prazo indeterminado, na forma defendida pela instituição bancária, com o desconto diretamente no benefício previdenciário da requerente, com a incidência de juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, gera lucro exorbitante em favor da instituição financeira, tornando a dívida impagável e sem fim, com evidente prejuízo à consumidora, principalmente quando não há sequer previsibilidade quanto ao fim das cobranças e descontos, o que revela o grau de onerosidade envolvido. Basta examinar qualquer das faturas e extratos juntados aos autos pela parte requerida para que se constate tal situação. O incremento do saldo devedor com encargos mensais impõe uma dívida interminável, pois a amortização mensal é mínima. A respeito do tema, transcreve-se, a seguir, decisões do eg. TJDFT proferidas em casos semelhantes: (...) Cabe assinalar que o eg. TJDFT divulgou matéria acerca do assunto em seu site, enfatizando os reiterados julgados que têm considerado que ‘as instituições bancárias que descontam mensalmente do correntista valores referentes a cartão de crédito consignado sem a indicação adequada da modalidade contratada, ou mesmo sem a anuência deste, pratica conduta abusiva por submeter o consumidor a desvantagem exagerada (arts. 6o, III e IV, e 46 do CDC). Uma vez vulnerado o dever de informação, especialmente pela ausência do quantitativo de parcelas e encargos contratuais, impõe-se a nulidade do negócio jurídico.’ Manifesta, portanto, a ofensa aos direitos mencionados, mediante a violação da boa-fé objetiva, por haver nítida intenção de emprestar ao crédito rotativo, cujos juros e encargos são diferenciadamente elevados, a aparência de crédito consignado propriamente dito. Logo, configurada a afronta ao direito à informação, assegurado pela legislação consumerista como direito básico e essencial do consumidor e, evidenciado que a errônea compreensão em torno da natureza do negócio jurídico celebrado levou ao vício da vontade manifestada pelo autor, e ainda, caracterizada a onerosidade excessiva do contrato, que proporcionou lucro exorbitante à instituição bancária e tornou a dívida excessivamente onerosa, o caso é de reconhecimento da nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Deve ser registrado que eventuais compras no cartão de crédito não excluem a onerosidade excessiva e abusividade do contrato, tampouco afastam a violação do dever de informação. (...) Considerando o reconhecimento da nulidade do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, do valor a ser restituído a este, referente ao total descontado em folha de pagamento, deverá ser deduzido o montante que foi transferido ao requerente pela instituição bancária, de R$10.022,00 (Id 140165482), bem como os saques complementares de R$740,67 (15/10/2018), R$2.398,00 (17/01/2019), R$1.149,00 (09/09/2021) e R$581,00 (09/11/2021), os quais devem ser igualmente atualizados monetariamente, desde a data da disponibilização das importâncias em favor do autor. Assim, o réu deverá restituir na forma simples ao requerente as parcelas descontadas diretamente em folha de pagamento ou por qualquer outro meio de desconto, desde a celebração do contrato, em 27/06/2016, bem como aqueles que tenham sido descontados no curso da presente ação, até a cessação dos descontos, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, deduzido o valor disponibilizado ao requerente, da forma já mencionada. Por fim, cabe registrar que não há iliquidez da sentença, por depender a apuração de mero cálculo aritmético, na forma do art. 786 do CPC e jurisprudência reiterada, mediante o cômputo dos descontos realizados em folha de pagamento desde o mês de junho de 2019, devidamente atualizados, subtraindo-se o aporte feito pela instituição bancária. III - Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para: 1) Decretar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e o retorno destas ao status quo ante; 2) Condenar a requerida a providenciar a cessação imediata e o cancelamento dos descontos diretamente nos benefício previdenciário da parte autora, decorrentes do contrato, como consequência da anulação do negócio jurídico. 3) Visando à obtenção do resultado prático equivalente (CPC, art. 497), determinar a cessação e o cancelamento dos descontos de amortização do cartão de crédito na folha de pagamento da parte requerente, com o retorno da margem consignável da parte autora, mediante a expedição de ofício ao órgão pagador (INSS), conferindo à presente sentença força de ofício; 4) Condenar o réu a restituir na forma simples ao requerente as parcelas descontadas diretamente em folha de pagamento ou por outro meio, a partir 27/06/2016, inclusive aqueles que tenham sido descontadas no curso da presente ação, até a cessação dos descontos, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, deduzidos os valores depositados em favor do autor, pela parte requerida, de R$10.022,00 (Id 140165482), R$740,67 (15/10/2018), R$2.398,00 (17/01/2019), R$1.149,00 (09/09/2021) e R$581,00 (09/11/2021), que devem ser atualizados desde a data da disponibilização da importância em favor da autora”. Logo, não há irresignação nas alegações recursais quanto ao fundamento da sentença resistida. Isso porque, o apelante trata em seu recurso de outra parte, de outro contrato e de fatos referentes a outro processo, que não ocorreram no caso em exame. Cabe destacar que, além de nas páginas 01 e 02 de seu recurso, o apelante endereça-lo a outro juízo, mencionando número e partes de processo diversos do caso em tela, observa-se que nas folhas 03, 05 e 06, novamente o recorrente traz aos autos matéria estranha à discutida nestes autos, como, por exemplo: (a) o empréstimo foi contratado no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), quando na realidade foi de R$ 14.860,67 (quatorze mil e oitocentos e noventa reais e sessenta e sete centavos); (b) que o recorrido fez uso plástico do cartão para compras, quando na verdade não utilizou, até mesmo porque sequer recebeu o referido cartão; (c) que a ação foi distribuída no dia 27/06/2022, sendo que esta foi distribuída no dia 01/09/2022; (d) que o contrato foi celebrado entre as partes no dia 07/05/2009, e não no dia 27/06/2016 como no processo em questão. Segundo preceitua o 1.010, inciso II, do CPC, o recorrente deverá apontar no recurso os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge. O art. 932, inciso III, por sua vez, determina que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em seu apelo, o recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, tendo apresentado argumentação que não se coaduna devidamente às razões apresentadas no decisum apelado, até porque seu apelo se referiu a outro caso e a outro processo, com fatos muito diferentes dos discutidos nestes autos. Sobre o tema, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “(...) as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, pp. 155/6). Confira-se a orientação desta egrégia Corte: “Ação redibitória c/c indenização por danos morais e materiais. Irregularidade formal: a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo” (Acórdão n.1160688, 07134483420178070001, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator